Tribunal: TJDFT
Processo: 0735057-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. DÍVIDA INEXISTENTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente a prova de violação a qualquer direito da personalidade da parte autora, não há falar em reparação por danos morais.
2. Na hipótese, justifica-se a excepcionalidade ao Tema 1.076/STJ para que os honorários de sucumbência sejam arbitrados por meio de apreciação equitativa, nos termos do §8o do artigo 85 do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.